Tribunal: TCU
Processo: 007.534/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6975/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.534/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Lessa da Silva (XXX.556.917-XX); Carolina da Rocha Stadler (XXX.517.757-XX); Luana de Oliveira Simplicio (XXX.765.567-XX); Magno Cavalheiro Faria (XXX.519.207-XX); Marco Aurelio de Sousa Santos (XXX.182.557-XX); Marcos Jose de Almeida Filho (XXX.834.397-XX); Norma Marques Soares Santos Alves (XXX.233.477-XX); Patrique Ramos Cerqueira (XXX.285.927-XX); Rafael Jardim Lameirao (XXX.092.687-XX); Roseli da Silva Lima (XXX.277.907-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.